Tribunal: TJDFT
Processo: 0713487-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. No caso, não se trata de cobrança de dívida alimentar, tampouco há provas de que os vencimentos da devedora superam 50 salários-mínimos mensais. Entretanto, não restou demonstrado que a verba penhorada na conta-corrente da devedora têm natureza salarial, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.